Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-59.2020.8.11.0005
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001043-59.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação civil pública ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a transferência de delegacia de polícia, a construção de nova sede, a disponibilização de servidores e o fornecimento de equipamentos e materiais.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se configura situação excepcional apta a legitimar a intervenção do Poder Judiciário na formulação e implementação de políticas públicas voltadas à segurança pública, ante as alegadas deficiências estruturais e de recursos humanos da delegacia de polícia municipal.

III. Razões de decidir
:

3. A intervenção judicial em políticas públicas constitui exceção ao princípio da separação dos poderes, admitida exclusivamente em situações excepcionais caracterizadas pela violação manifesta a direitos fundamentais ou omissão estatal grave e reiterada.

4. No caso, não restou demonstrado estado de calamidade ou risco iminente que justificasse a excepcionalidade da medida interventiva. As deficiências apontadas, embora existentes, não alcançam o patamar constitucional exigido para afastar a discricionariedade administrativa do Poder Executivo na definição de prioridades orçamentárias e implementação de políticas de segurança pública.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de segurança somente se justifica em situações excepcionais, caracterizadas pela violação manifesta a direitos fundamentais ou omissão estatal grave e reiterada, não sendo suficientes deficiências estruturais ordinárias que não configurem estado de calamidade ou risco iminente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.427.101 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, j. 4.9.2023; TJMT, N.U 0000525-07.2011.8.11.0101, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001043-59.2020.8.11.0005, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que visavam à transferência do local da delegacia de polícia e à construção de nova sede, bem como à disponibilização de seis investigadores e cinco escrivães, além do fornecimento de uma viatura descaracterizada.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante sustenta, em síntese, que é cabível a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas voltadas à garantia da ordem e segurança pública, diante da omissão estatal.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 284140879, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 293986853, manifestando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001043-59.2020.8.11.0005, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que visavam à transferência do local da delegacia de polícia e à construção de nova sede, bem como à disponibilização de seis investigadores e cinco escrivães, além do fornecimento de uma viatura descaracterizada.

Na origem, alega-se que a Delegacia de Polícia do Município de Diamantino (MT) apresentava estado de precariedade em suas instalações, necessitando de reforma integral ou de construção de uma nova sede, além de requerer disponibilização de servidores, viatura descaracterizada e coletes femininos adequados.

De início, registra-se que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas.

No caso, o d. Juízo
a quo
entendeu pela ausência de hipótese excepcional que autorizasse a intervenção judicial nas políticas públicas, destacando-se, das razões de decidir, o seguinte trecho:

“
O auto de constatação lavrado pelo Oficial de Justiça, embora aponte algumas deficiências nas instalações da Delegacia de Polícia Civil, não demonstra a existência de uma situação de calamidade ou de risco iminente à segurança dos policiais civis ou da população local.

Com efeito, o Oficial de Justiça certificou que o imóvel onde funciona a Delegacia Municipal de Polícia na realidade é um imóvel ‘residencial’, feita de alvenaria, piso cerâmico, laje e cobertura de telhas de barro e contendo várias peças, como: salas, suítes, banheiro e área externa, garagem e até churrasqueira.

Quanto às celas, o Oficial de Justiça informou que as pessoas que são presas, estão sendo colocadas em duas celas, sem ventilação, sem colchão, água e iluminação, ou seja, há existência de salubridade, e que o Delegado Municipal de Polícia, está construindo 02 (duas) celas, em alvenaria, com laje e ventilação, construção esta em parceria com a Prefeitura Municipal, o qual contribui através da mão de obra.

Diante desse quadro, entende este Juízo que não restou demonstrada a ocorrência de uma omissão grave e reiterada do Estado de Mato Grosso que justifique a intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa do Poder Executivo.

Ademais, é importante ressaltar que a determinação de medidas específicas, como a interdição do prédio onde está localizada a Delegacia de Polícia Civil de Diamantino, bem como seja a Unidade transferida para outro imóvel urgentemente, a construção de uma nova sede de Delegacia de Polícia Civil em Diamantino ou seja efetuada reforma integral do prédio, a disponibilização de 06 Investigadores e 05 escrivães para desempenhar as funções da Delegacia e o fornecimento de uma viatura descaracterizada, bem como coletes femininos para as policias adequados, adentraria indevidamente na esfera de atuação do Poder Executivo, que detém a competência para definir as prioridades e a forma de alocação de recursos públicos
.” (Id. 284140874 – Págs. 4/5).

Consoante bem explicitou o d. Juízo
a quo
, não compete ao Poder Judiciário determinar a reforma de delegacia de polícia, a aquisição de materiais e equipamentos e a disponibilização de policiais civis, uma vez que cabe ao Poder Executivo fazê-lo, segundo os critérios de conveniência e oportunidade, ante a ausência de situação excepcional que pudesse justificar a intervenção judicial, a exemplo de violação a direito fundamental previsto na norma constitucional, além de não ter sido constatada qualquer omissão estatal.

Esse é o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal sobre a questão:

“
O Supremo consolidou entendimento no sentido da possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas.
Hipótese em que, uma vez não comprovada a excepcionalidade da situação, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário
.” (STF, RE 1.427.101 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 2.10.2023).
[sem destaque no original]

Em igual sentido, decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“
Em regra, o Poder Judiciário não deve substituir a Administração Pública na formulação de políticas públicas, atribuição exclusiva do Poder Executivo, evitando ingerência indevida na definição de prioridades de gastos públicos.
Apenas em situações excepcionais
,
quando o Estado se omite em cumprir obrigações constitucionais para implementar direitos fundamentais, é legítima a intervenção judicial
, sem violar a separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal). Isso inclui a manutenção do quadro de servidores, que também deve respeitar os limites da discricionariedade administrativa e as dotações orçamentárias
.” (TJ-MT, N.U 0000525-07.2011.8.11.0101, Rel. Des. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.7.2024).
[sem destaque no original]

Dessa forma, a ausência de situação excepcional, como ocorre na violação a direito fundamental previsto na norma constitucional, afasta a possibilidade de intervenção judicial nas políticas públicas, razão pela qual
impõe-se a manutenção da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025